Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712949-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAMILA DIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar se desistirá do presente recurso, haja vista a celebração de acordo entre as partes (o qual deverá ser apresentado ao Juízo de Primeiro Grau para fins de homologação). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília - DF, 17 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10